Tribunal: TJSP
Processo: 1545827-04.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL, APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DE VALOR DE FIANÇA DA QUAL DETINHA A POSSE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – NADA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL, APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DE VALOR DE FIANÇA DA QUAL DETINHA A POSSE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.